Tribunal: STF
Processo: Rcl 88581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luís Eduardo Andrade Salgado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0160597-03.2021.8.19.0001), que não teria, em tese, observado a tese firmada no Tema 445-RG, RE 636.553, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como afrontado a autoridade do decidido por esta CORTE nos autos do MS 36.533, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante, CAP PM MED LUIS EDUARDO ANDRADE SALGADO, foi submetido a Conselho de Justificação (PAD nº E-09/9117/0006/2010CJ CGU nº 040/2012) em razão de supostos fatos ocorridos em 2010, vinculados ao processo criminal nº 0231826-09.2010.8.19.0001, em trâmite perante a 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital, na Justiça Comum, e não na Justiça Militar. 



    [...]



    O juízo da Auditoria Militar julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão administrativa disciplinar com base no artigo 17, caput,da Lei 427/81, e declarando a nulidade do processo administrativo nº E-09/9117/0006/2010 CJ CGU nº 040/2012, com efeitos ex tunc, a contar de 13/04/2012.



    O Estado do Rio de Janeiro interpôs Apelação Cível, que foi distribuída à Sexta Câmara de Direito Público. No acórdão reclamado, a Câmara deu provimento ao recurso estatal, reformando integralmente a sentença para afastar a prescrição, sob o argumento de que não seria aplicável o artigo 17 da Lei 427/81, mas sim o artigo 74 da Lei Estadual nº 5.427/2009 (lei geral de processo administrativo do Estado), segundo o qual a prescrição intercorrente somente se configuraria diante da paralisação do processo por mais de três anos, por culpa da Administração. 



    Embora o Tema 445 trate, especificamente, do prazo decadencial para que Tribunais de Contas julguem a legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, a ratio decidendi ali firmada é diretamente aplicável ao presente caso:



    [...]



    Da mesma forma, em MS 36.533 e em outras impetrações análogas, este Supremo:”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Um dos paradigmas invocados, é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 445-RG, RE 636.553, Rel. Min. GILMAR MENDES, em que firmada a tese de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    Nesse ponto, é possível assentar que, na origem, a ação originária foi julgada procedente para “reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão administrativa disciplinar e declarar a nulidade do processo administrativo nº E-09/9117/0006/2010, - CJ CGU N° 040/2012, com efeitos ex-tunc, a contar de 13/04/2012” (eDoc. 7).



    Posteriormente, o Tribunal reclamado, ao dar provimento à Apelação Cível, julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela proposta por LUIS EDUARDO ANDRADE SALGADO em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em que o autor pretende que seja declarada a nulidade do ato administrativo, ao fundamento de ocorrência da prescrição. 



    [...]



    A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição durante a tramitação do processo administrativo disciplinar E-09/9117/0006/2010, instaurado sob a forma de Conselho de Justificação. 



    No caso, tem-se que o autor foi preso em flagrante em 13/12/2010 pela suposta prática de crime contra a saúde pública, havendo a apreensão em seu consultório de seis caixas da substância New Tox Botulinum Toxin Type 100 iu, cada uma contendo uma ampola do produto, e de quatro ampolas de Lipostabil 5 ml (índices 000101 e 102). 



    Por tais motivos, o apelante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar instaurado em 13/04/2012, vez que passou a responder ao processo criminal nº 0231826-09.2010.8.19.0001, ainda em tramitação. 



    Em 02/03/2016, houve o sobrestamento do processo administrativo, para aguardar a solução do feito criminal que tramita perante a Justiça Comum, e não perante a Justiça Militar.



    Ainda que o caput do artigo 17 da Lei estadual n° 427/1981 preveja a incidência do prazo prescricional de seis anos, o mesmo foi interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar em 13/04/2012 e, ao contrário do lançado pelo Juízo a quo, não houve a retomada da respectiva contagem, vez que não transcorridos mais de três anos de paralisação, nos exatos termos do artigo 74, §1º e §2º, inciso II da Lei estadual n° 5.427/2009, ni verbis: 



    [...]



    Dessa maneira, não se verifica a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar ventilada nos autos do processo administrativo disciplinar; a autoridade administrativa competente dirá acerca da tramitação do feito e do exame da conduta do autor, as quais não são objeto da presente lide. Por tais fundamentos, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, julgando improcedentes os pedidos. ” (eDoc. 9)



    Como se vê, a decisão combatida não se manifestou sobre prazo decadencial para que Tribunais de Contas julguem a legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    O reclamante alegou também desrespeito a autoridade do que decidido por esta CORTE, nos autos do MS 36.533, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Nesse ponto, a presente ação igualmente é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



     Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente